Tribunal: TJES
Processo: 5009579-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009579-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009579-19.2022.8.08.0000

AGVTE:
METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGVDO:
MUNICIPIO DA SERRA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – NÃO DEMONSTRADA – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – VALOR EXORBITANTE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – RECURSO IMPROVIDO.

I
– Para que o recurso de agravo de instrumento seja acolhido faz-se mister a comprovação da verossimilhança das alegações, bem como do risco de lesão grave e de difícil reparação.

II –
A discussão acerca da legalidade de auto de infração lavrado pelo Fisco Municipal não tem espaço em sede de agravo de instrumento quando para sua aferição for necessário a produção probatória, hipótese em que resta esvaziado o primeiro requisito.

I
II
– Definir se a exação incidiu sobre parcela correta do contrato de prestação de serviço firmado por uma empresa ou se a atualização monetária desde 2006 foi feita de forma correta demanda a devida instrução probatória, não sendo passível de análise na superficial via do agravo de instrumento, máxime porque o documento lavrado pelo Fisco possui presunção de veracidade e legitimidade, a qual só é afastada com prova robusta.

IV - Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009579-19.2022.8.08.0000

AGVTE:
METSO OUTOTEC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGVDO:
MUNICIPIO DA SERRA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que rejeitou o pleito liminar deduzido pelo ora recorrente, que cingia a suspensão do crédito tributário constituído em seu desfavor.

Segundo ele, não haveria a exação levada a efeito pela municipalidade seria indevida, haja vista que os serviços originados das notas fiscais objeto da autuação não foram prestados. Subsidiariamente, sustentam que o índice de atualização utilizado pelo Fisco seria indevido, o que majoraria de forma desarrazoada o valor devido.

Pois bem.

Formado o contraditório nesta instância e analisados os documentos existentes nos autos, chego a conclusão de que nenhuma censura deve ser feita ao comando decisório.

E assim digo, primeiro, por vislumbrar que o recorrente não impugnou os fundamentos trazidos na decisão objurgada, o que era de rigor.

Decerto, o magistrado singular pontuou a impossibilidade de aferição da realização dos serviços que originaram a autuação pelo Fisco face a existência de numerário pago pela recorrente a empresa contratada, verba essa que não foi explicada a sua natureza nesta instância.

Demais disso, como pontuado na origem, as notas fiscais objeto de cancelamento seriam relativas a parcela do contrato e não à totalidade do serviço, o que robustece a dúvida acerca legalidade da autuação, ao menos até que ocorra a instrução probatória na origem.

Noutra plana, penso que também não prospera a alegação do recorrente quanto a desproporcionalidade do índice aplicado para a atualização do valor devido pelo ente tributante.

E digo isso porque não há como ser apurada a legalidade desse montante nesta fase recursal e inicial da ação originária, face a necessidade de melhor apuração contábil.

Como cediço, o Executivo Municipal ao definir o índice de atualização monetária a cada ano, pode praticar percentuais diferentes, podendo alcançar inclusive valores iguais ou inferiores a Taxa Selic, o que reclama a necessidade de apuração pela via pericial para aferição da eventual discrepância.

Deixo assente que não olvido do entendimento da Suprema Corte, em Regime de repercussão Geral -ARE 1216078, Tema 1062, DJe de 25/09/2019 -, de que
“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Entretanto, do
texto da tese não se pode afirmar que a Selic seria o único e exclusivo limite ou teto da atualização monetária.

A propósito, vejamos a jurisprudência que caminha no mesmo sentido do posicionamento aqui adotado, qual seja a necessidade de produção de prova técnica para a apuração da abusividade da atualização adotada pelo Fisco:

“
[...]2.
Não obstante, a análise do argumento da parte recorrente, no sentido de que a forma de atualização do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa supera o índice praticado pela União, qual seja a taxa SELIC (que engloba correção e juros), demanda prova de natureza contábil que não foi produzida no primeiro grau, não bastando, para tanto, a singela afirmação de que nos últimos anos, a SELIC foi notoriamente inferior à taxa anual de juros praticada pela Fazenda Estadual.
[...](TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag AI, 024199006800, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/03/2021)

Some-se a tudo o que fora exposto, o fato de que o auto de infração possui presunção de legalidade e veracidade, o que implica dizer que não pode ser desconstituído sem que haja a existência de fundamento robusto, o que não é o caso, motivo pela qual somente com a instrução probatória será possível identificar os vícios alegados pelo recorrente.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.